Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS CONTRATANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO ANTES DE FINDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO MEDIANTE ARBITRAMENTO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNDIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujo provimento é pleiteado mediante razões que impugnam racionalmente a sentença recorrida.
II. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil.
III. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Aquele que figura no contrato de prestação de serviços advocatícios é parte legítima para a demanda que tem por objeto a percepção da remuneração convencionada.
V. Rompida a relação contratual entre advogado e cliente, independentemente da sua causa, não prevalece cláusula penal que acaba por impor remuneração por serviços não prestados.
VI. Não são aplicáveis ao arbitramento de honorários por serviços prestados normas relativas a juros moratórios e correção monetária de honorários de sucumbência.
VII. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelações principal e adesiva desprovidas.